Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com o advento Constituição Federal de 1988 – CF, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em relação jurídica e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. A convivência pública significa que o casal deve se portar como família perante a sociedade. Contínua e duradoura é a relação estável, que não seja meramente casual ou ocasional. Ressalte-se, todavia, que a lei não mais exige um prazo mínimo de duração para a caracterização da união estável.
5. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituição de família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis). É o ponto principal que diferencia a união estável do namoro. No namoro, por mais que possa haver, em tese, propósito de constituir família, ainda não há efetivo comportamento nesse sentido.
6. O fim de constituir família deve estar presente durante a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Não basta a mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família (STJ - REsp: 1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).
7. No caso, não há elementos suficientes para comprovar a existência de união estável entre a autora e o requerido.
8. Mais importante do que os adjetivos utilizados pelas partes para se dirigirem carinhosamente um ao outro, é necessário analisar o modo como o casal se comportava cotidianamente e como se apresentavam perante terceiros.
9. As fotos juntadas pela autora – como geralmente ocorre nestes tipos de processos – apresentam-se como um aglomerado de imagens, a maioria sem indicação de contexto, data ou descrição dos envolvidos.
10. A experiência indica (art. 375, do Código de Processo Civil-CPC) que a existência de uma grande quantidade de fotos do casal, atualmente, não demonstra sequer a existência de eventos diversos ao longo do tempo: a título ilustrativo, é possível - e até comum – que em uma única viagem de alguns poucos dias um casal de namorados retorne com dezenas ou centenas de fotografias; igualmente, de uma única festa, evento em família, celebração de final de ano, podem resultar inúmeros registros de imagens e vídeos.
11. Apesar de testemunhas terem afirmado que as partes ficaram noivas, tal fato não configura união estável. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, o “noivado, por si só, e isolado de outros elementos, apenas significa a assunção do compromisso, pelas partes, de futuramente constituir uma família e não pode ser utilizado para se afirmar o chamado "animus de constituir família", pois este, no caso da união estável, é necessariamente contemporâneo à relação do casal, representado pela convivência "como se casado fosse" (Acórdão 1110393, 20150111329023APC, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2018, publicado no DJe: 23/07/2018).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.